Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-98.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002178-98.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS ASPECTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E INDICA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DA CÂMARA JULGADORA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Somente há omissão no acórdão quando reste deficitária a análise sobre a matéria de fato, assim entendido se ausente de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática daquilo que está sendo julgado.

2. Se o acórdão embargado não se furtou a analisar o mérito recursal, expondo os fatos e fundamentos que embasaram a formação da convicção, não se concebe qualquer mácula de omissão a contaminá-lo.

3. Expostas de forma inteligível as premissas para o provimento do recurso, com a análise de todos os Termos de Apreensão e Depósito, não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se, dos presentes embargos, o vão escopo de rediscussão da matéria, pelo inconformismo da parte com o que foi julgado.

4. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme os termos do art. 1.025 do

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
M D NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
,
a
pontando a existência de omissões no Acórdão
desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu provimento ao recuso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
e julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertendo o ônus de sucumbência e julgando prejudicado o Apelo da ora Embargante (id. 153098189).

Conforme se infere das razões recursais (id. 155316654), a Embargante aponta a existência de omissão em vários pontos do Acórdão, inclusive quanto ao reexame das provas existentes nos autos, realizando o prequestionamento da matéria legal que entende pertinente discutir para que seja suprido o vício apontado e julgada adequadamente a lide.

Para tanto, reitera a matéria já ventilada no ajuizamento da ação e debatida no julgamento da Apelação, requerendo, ao final, o provimento dos Embargos para que sejam sanadas as omissões, com o prequestionamento da matéria arguida.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 155716686) alegando a inexistência das omissões apontadas e que o intuito do Embargante é a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
M D Norte Comércio de Cereais Ltda.
, alegando omissão na análise das provas existentes nos autos, além de prequestionar a matéria que entende aplicável ao seu caso.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Para o caso concreto, a Embargante alega a existência de omissões no julgado. No entanto, ao se comparar o teor dos Declaratórios com o julgado vergastado, não é possível verificar a existência dos vícios apontados.

Ao contrário, o que se verifica nas linhas trazidas com a interposição do recurso é o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Na verdade, todo o esforço argumentativo da Embargante tem o nítido propósito de prequestionamento para fins de interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário, o que é admitido pela jurisprudência das Cortes superiores, ainda que rejeitados os Aclaratórios.

Nesta seara, destaco ser dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados pela Embargante, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegada omissão na análise das provas existentes nos autos, não vislumbro a sua ocorrência. O julgamento da Apelação interposta girou em torno da análise da legalidade dos 17 (dezessete) TADs enumerados pela Embargante em sua inicial.

Nesse caso, o Acórdão embargado aponta os motivos do convencimento da câmara julgadora, tecendo considerações sobre o conteúdo de todos os TADs que são objeto da ação ajuizada (id. 153098189, pp. 5/14), apontando, ao final, as razões que levaram à conclusão do julgado pelo provimento do Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
verbis
:

“[...]
Em decorrência dessa exposição, é possível afirmar que em todos os TAD’s foi constatado que coletado o produto, o mesmo seguiu direto para o cliente sediado no Paraná, não transitando pelo estabelecimento do Apelado e, por isso, não podendo usufruir do benefício fiscal. Assim, restou concluído que a documentação fiscal é inidônea, na forma do art. 35-B, inc. VII, da Lei Estadual no 7.098/98.

Aliado a isso, consta da CI no 176/CFFT/SUCIT/SARP (Id.
104763990) informação complementar no sentido de ocultação do local correto do início da operação, restando caracterizado a operação em situação irregular, incidindo ao caso o art. 47-E, inc. III, alínea ‘b’, item 1, da Lei Estadual no 7.098/98:

[...]

Deve ser mencionado, por relevante, que ao contrário do afirmado na sentença, o fisco não ‘presumiu’ a ausência de beneficiamento dos grãos de soja. Ao contrário, a atuação fiscalizadora se consolidou com base em elemento fático concreto e objetivo, pois demonstrou, com absoluta precisão, que a mercadoria, após a coleta, foi remetida diretamente para o Estado do Paraná, sem passar pelo estabelecimento do Apelado.

Por sua vez, observo que a prova produzida no decorrer da instrução, seja ela documental ou testemunhal, não desconstruiu a versão do fisco. Em outras palavras, o Autor, ora Apelado, não comprovou que após comprar a mercadoria para revenda providenciou seu recebimento e beneficiamento.

[...]

Com efeito, os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa; constitui ônus do Apelado desconstruir a mencionada presunção, porém o mesmo não o fez.

Conclui-se, portanto, pela regularidade na lavratura dos TAD’s, não sendo o caso de anulação. Assim, com o provimento recursal do Estado de Mato Grosso resta prejudicado a análise do apelo interposto por MD Norte Comércio de Cereais Ltda.
[...].”
(id. 153098189, pp. 14/16)

É oportuno acrescentar que a análise dos documentos, realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue a conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pelo Apelante, não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de Embargos de Declaração.

Portanto, também não vislumbro a existência de omissão na análise dos documentos existentes nos autos.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e inverteu o ônus da sucumbência, julgando prejudicado seu Apelo, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023